Tribunal: TJES
Processo: 0000558-61.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000558-61.2020.8.08.0037
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: SERGIO LUIZ SERAPHIM
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do autor e condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira logrou comprovar a existência e a regularidade da relação contratual; e (ii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade do contrato de empréstimo consignado, especialmente diante da assinatura distinta apresentada no instrumento contratual e da ausência de elementos que atestem a veracidade do negócio jurídico, sendo ônus do banco, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ.

4. O conjunto probatório demonstra a boa-fé do consumidor, que buscou devolver os valores creditados de forma indevida em sua conta, inclusive mediante depósito judicial, corroborando a inexistência de relação jurídica válida.

5. A restituição das parcelas descontadas deve ser realizada de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, ressalvando-se que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, está pendente de definição pelo STJ no Tema Repetitivo nº 929.

6. A conduta da instituição financeira ao realizar descontos indevidos sobre os proventos de aposentadoria do consumidor configura falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão à dignidade do autor, justificando a indenização por danos morais no montante fixado em R$ 4.000,00, valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para excluir a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, mantida a devolução na forma simples. Os demais termos da sentença são mantidos.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor.

2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente exige comprovação de má-fé.

3. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria podem configurar dano moral, especialmente quando violam direitos da personalidade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, atual denominação do BANCO FICSA S.A.,

contra a r. sentença de fls. 194/196, proferida pelo douto magistrado da Vara Única de Muniz Freire/ES que, nos autos da “
ação ordinária de declaração de inexistência de relação contratual e débito c/c repetição do indébito e danos orais
”, ajuizada por
SERGIO LUIZ SERAPHIM

em face do apelante, julgou procedente o pedido inicial para:

“(...) declarar a inexistência da contratação e, consequentemente, de qualquer débito decorrente do aludido contrato.

Diante da má-fé reconhecida, que sejam devolvidos todos os valores descontados, em dobro, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária das respectivas datas em que foram descontados.

Condeno, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, desta data.

Condeno, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Com o trânsito em julgado, determino a devolução do valor depositado judicialmente pelo autor, em favor da Instituição Financeira, ora requerida. (...)”.

Nas razões recursais acostadas às fls. 198/210, o apelante alega, em síntese, que:
I)
“
o juízo
a quo
se equivocou ao afirmar que as meras alegações da Recorrida, que, frisa-se,
p
oderiam ser a
p
enas fruto de arre
p
endimento possuem mais valor comprobat
ó
rio do que o pr
ó
prio contrato regularmente assinado, a ponto de descartá-lo para averiguação da verdade real
”;
II)
“
o juízo
a
quo descarta a possibilidade de produção de prova pericial grafotécnica argumentando que não se mostra necessária, mas fundamenta
toda
a sua sentença
unicamente em
uma rasa argumentação de que a Recorrida teria demonstrado a uma suposta boa-fé ao negar conhecimento do contrato de empréstimo, desconsiderando em detrimento a isso
todas
as robustas provas apresentadas pelo Recorrente, bem como todos os indícios da contratação
”;
III)
“
Diferentemente do fundamentado pelo magistrado, não se pode ignorar a prova documental fundamental para o caso, já que esta se mostra necessária para dirimir qualquer dúvida sobre o conflito existente. Além disso, não se mostra razoável que o referido contrato regularmente assinado pela Recorrida possa ser desconsiderado em detrimento da simples alegação da Recorrida de desconhecimento do mesmo
”;
IV)
“
apesar de haver arrependimento do Recorrido demonstrado posteriormente a assinatura do contrato, não há nos autos qualquer prova que possa comprovar a não contratação do crédito. Nessa esteira, não poderia o juízo a quo entender pela inexistência do negócio jurídico, principalmente considerando que há um contrato devidamente assinado
”;
V)
“
não obstante tenha a parte autora comunicado os fatos ao Banco pela via administrativa, não deu o devido
p rosse gu imento à reclama ç ão p
ara o fim de solucionar
q
uestão
p
osto
q
ue, a
p
ós comunicada da necessidade de efetuar o
p
a
ga
mento de boleto bancário
p
ara devolver o valor creditado em conta,
p
referiu manter-se inerte e a
j
uizar a
p
resente a
ç
ão
”;
VI)
“
o Banco não ofereceu resistência e emitiu o boleto
p
ara
q
ue o valor fosse devolvido na forma administrativa e toda
q
uestão resolvida
”;
VII)
“
Diferentemente do alegado pelo magistrado, as assinaturas firmadas em contrato e apresentada no RG da parte autora, ora Recorrida, não apresentam nenhuma divergência perceptível a olho nu. Aliás, diga-se de passagem, muito pelo contrário, haja vista que são bastante semelhantes e sugerem a veracidade na assinatura
”;
VIII)
“
Houve equívoco do magistrado na aplicação da repetição do indébito, tendo em vista que, conforme já demonstrado em defesa e neste recurso, há um contrato devidamente assinado pela parte autora onde se encontram todas as cláusulas que regem a relação. Dessa forma, não há o que se falar em repetição do indébito, pois não houve conduta ilícita do Recorrente ou qualquer defeito na prestação do serviço. No entanto, na remota hipótese de se considerar a repetição do indébito, não poderia o magistrado ter condenado a Recorrente em indenização em dobro, uma vez que, restou comprovado nos autos que não houve má-fé do banco Recorrente
”;
IX)
“
o contrato reclamado é legítimo e o pleito autoral deve ser afastado. No entanto, ainda que se considere os termos da sentença no sentido de que o contrato questionado deva ser anulado, com uma simples leitura da petição inicial, se
p
ode constar
q
ue a arte Recorrida não com
p
rova nos autos ter su
p
ortado
q
ual
q
uer
prejuízo
a sua
p
ersonalidade ou abalo a sua esfera moral
”;
X)
“
ainda que esses descontos não fossem lícitos (o que não é o caso, tratando-se de mera hipótese argumentativa), a Recorrida não teria sofrido em nada por suas consequências, já que a mesma possuía em sua conta corrente, até a cessação dos descontos, valor suficiente para arcar com essas parcelas por mais de 42 meses sem prejudicar em nada a sua renda. Assim, destaca-se que, ainda que se cogitasse irregularidade na contratação, tal fato, por si, não teria o condão de caracterização de danos morais, sobretudo porque não se constitui na forma in re ipsa
”;
XI)
“
não se justifica qualquer condenação em danos morais, e muito menos no elevado quantum arbitrado de R$ 4.000,00, que representa cerca de 7 vezes o valor da parcela, o que fomenta o enriquecimento sem causa em favor da parte autora e em detrimento do Banco, além de violar os princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade
”;
XII)
“
a presente demanda não levou um tempo acima do razoável e não apresenta qualquer grau de complexidade que justifique a aplicação de percentual acima do convencionalmente fixado pelo Judiciário de 10%
”.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação.

Como bem salientou (194/196) o magistrado de singela instância:

“(...) Quanto ao mérito, verifico tratar-se de evidente ausência de contratação.

O que se vê é que o autor, desde que verificou a existência de valor creditado irregularmente em sua conta, buscou a todo tempo devolvê-lo. Inicialmente, através da Plataforma Consumidor.org. E, não logrando êxito, na Justiça.

Por outro lado, o que se tem é um aumento exponencial de casos com o estes (contratação fraudulenta de empréstimo consignado), partindo não de terceiro fraudador, uma vez que o crédito é disponibilizado na conta do suposto consumidor, mas da própria Instituição Financeira, por meio de seus prepostos, que certamente buscam bater metas.

É assustador o número de processos semelhantes que este Juízo vem recebendo de empréstimos consignados que são creditados, na sua grande parte, nas contas de aposentados, geralmente pessoas simples e até mesmo iletradas.

Aqui, data vênia, resta evidente a má-fé da empresa requerida, contrastando com a honestidade do autor.

Soma-se a tudo isso o fato da assinatura constante do contrato ser grosseiramente diferente da verdadeira assinatura do autor.

Basta uma análise da assinatura da Procuração de fls. 27 e a que consta do contrato, em que o fraudador buscou copiar aquela de sua carteira de identidade, que não é utilizada pelo mesmo, conforme se observa da certidão de inteiro teor de forma Reprográfico (fls. 186/187).

Daí porque é de se acolher o pedido de declaração de inexistência de contratação (...)”.

Nota-se, a assinatura aposta no contrato é distinta da assinatura adotada pelo apelado em seu documento de fls. 29/166.

A rubrica do apelado, adotada ao assinar a procuração e a declaração de hipossuficiência (fls. 27/28), também é bastante diversa da assinatura que consta do instrumento contratual.

Cumpre ressaltar que, embora o banco tenha efetivamente direcionado os recursos ao consumidor apelado, desde a exordial o apelado requereu o depósito judicial do montante, tendo o efetivado ainda em 2020 (fls. 118/120), o que demonstra sua boa-fé.

Certamente, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, deve a instituição financeira adotar a máxima cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.

Nesse contexto, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram indevidos. Logo, não merece ser afastada a responsabilidade do apelante pelos prejuízos experimentados pelo autor/apelado.

Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão.

Quanto à devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição é dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas cobradas do consumidor, com subsistência do dever de devolução na forma simples, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

Por outro lado, sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte requerente a descontos indevidos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. O desconto indevido em folha de pagamento, decorrente de empréstimo não contratado pelo autor, privou-o de verba alimentar, configurando dano moral, pois este decorre simplesmente da dor íntima, da angústia, do abalo psicológico, em vista da ofensa à sua privacidade e sigilo de dados. (TJ-MG - AC: 10145084955585001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014).

Reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (
TJES; AC 0021092-07.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. 7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído.
8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(
TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido.
2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES; AC 0036243-43.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
tão somente

para excluir a determinação de restituição em dobro do que foi descontado indevidamente dos proventos da autora em razão do contrato impugnado na presente ação. Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença recorrida.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, atual denominação do
BANCO FICSA S.A
., contra a r. sentença de fls. 194/196, proferida pelo douto magistrado da Vara Única de Muniz Freire/ES que, nos autos da “ação ordinária de declaração de inexistência de relação contratual e débito c/c repetição do indébito e danos morais”, ajuizada por
SERGIO LUIZ SERAPHIM
em face do apelante, julgou procedente o pedido inicial para:

“(...) declarar a inexistência da contratação e, consequentemente, de qualquer débito decorrente do aludido contrato.

Diante da má-fé reconhecida, que sejam devolvidos todos os valores descontados, em dobro, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária das respectivas datas em que foram descontados.

Condeno, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, desta data.

Condeno, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Com o trânsito em julgado, determino a devolução do valor depositado judicialmente pelo autor, em favor da Instituição Financeira, ora requerida. (...)”.

Irresignado, o Banco Apelante aduz, em epítome, que

I)
“
o juízo a quo se equivocou ao afirmar que as meras alegações da Recorrida, que, frisa-se, poderiam ser apenas fruto de arrependimento possuem mais valor comprobatório do que o próprio contrato regularmente assinado, a ponto de descartá-lo para averiguação da verdade real
”;
II)
“
o juízo a quo descarta a possibilidade de produção de prova pericial grafotécnica argumentando que não se mostra necessária, mas fundamenta toda a sua sentença unicamente em uma rasa argumentação de que a Recorrida teria demonstrado a uma suposta boa-fé ao negar conhecimento do contrato de empréstimo, desconsiderando em detrimento a isso todas as robustas provas apresentadas pelo Recorrente, bem como todos os indícios da contratação
”;
III)
“
Diferentemente do fundamentado pelo magistrado, não se pode ignorar a prova documental fundamental para o caso, já que esta se mostra necessária para dirimir qualquer dúvida sobre o conflito existente. Além disso, não se mostra razoável que o referido contrato regularmente assinado pela Recorrida possa ser desconsiderado em detrimento da simples alegação da Recorrida de desconhecimento do mesmo
”;
IV)
“
apesar de haver arrependimento do Recorrido demonstrado posteriormente a assinatura do contrato, não há nos autos qualquer prova que possa comprovar a não contratação do crédito. Nessa esteira, não poderia o juízo a quo entender pela inexistência do negócio jurídico, principalmente considerando que há um contrato devidamente assinado
”;
V)
“
não obstante tenha a parte autora comunicado os fatos ao Banco pela via administrativa, não deu o devido prosseguimento à reclamação para o fim de solucionar questão posto que, após comunicada da necessidade de efetuar o pagamento de boleto bancário para devolver o valor creditado em conta, preferiu manter-se inerte e ajuizar a presente ação
”;
VI)
“
o Banco não ofereceu resistência e emitiu o boleto para que o valor fosse devolvido na forma administrativa e toda questão resolvida
”;
VII)
“
Diferentemente do alegado pelo magistrado, as assinaturas firmadas em contrato e apresentada no RG da parte autora, ora Recorrida, não apresentam nenhuma divergência perceptível a olho nu. Aliás, diga-se de passagem, muito pelo contrário, haja vista que são bastante semelhantes e sugerem a veracidade na assinatura
”;
VIII)
“
Houve equívoco do magistrado na aplicação da repetição do indébito, tendo em vista que, conforme já demonstrado em defesa e neste recurso, há um contrato devidamente assinado pela parte autora onde se encontram todas as cláusulas que regem a relação. Dessa forma, não há o que se falar em repetição do indébito, pois não houve conduta ilícita do Recorrente ou qualquer defeito na prestação do serviço. No entanto, na remota hipótese de se considerar a repetição do indébito, não poderia o magistrado ter condenado a Recorrente em indenização em dobro, uma vez que, restou comprovado nos autos que não houve má-fé do banco Recorrente
”;
IX)
“
o contrato reclamado é legítimo e o pleito autoral deve ser afastado. No entanto, ainda que se considere os termos da sentença no sentido de que o contrato questionado deva ser anulado, com uma simples leitura da petição inicial, se pode constar que a arte Recorrida não comprova nos autos ter suportado qualquer prejuízo a sua personalidade ou abalo a sua esfera moral
”;
X)
“
ainda que esses descontos não fossem lícitos (o que não é o caso, tratando-se de mera hipótese argumentativa), a Recorrida não teria sofrido em nada por suas consequências, já que a mesma possuía em sua conta corrente, até a cessação dos descontos, valor suficiente para arcar com essas parcelas por mais de 42 meses sem prejudicar em nada a sua renda. Assim, destaca-se que, ainda que se cogitasse irregularidade na contratação, tal fato, por si, não teria o condão de caracterização de danos morais, sobretudo porque não se constitui na forma in re ipsa
”;
XI)
“
não se justifica qualquer condenação em danos morais, e muito menos no elevado quantum arbitrado de R$ 4.000,00, que representa cerca de 7 vezes o valor da parcela, o que fomenta o enriquecimento sem causa em favor da parte autora e em detrimento do Banco, além de violar os princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade
”;
XII)
“
a presente demanda não levou um tempo acima do razoável e não apresenta qualquer grau de complexidade que justifique a aplicação de percentual acima do convencionalmente fixado pelo Judiciário de 10%
”.

O Eminente Relator apresentou voto no sentido de “excluir a determinação de restituição em dobro do que foi descontado indevidamente dos proventos da autora em razão do contrato impugnado na presente ação”.

Entretanto, após analisar os autos, entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, pelos motivos que passo a expor.

O posicionamento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em relação a tais casos é o de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Atualmente, prevalece o entendimento de que, para a aplicação da regra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não é necessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, tampouco a demonstração de que este possuía intenção (elemento volitivo) de cobrar indevidamente do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, ao analisar o art. 42, parágrafo único, do CDC, verifica-se que a norma em questão não exige a comprovação de culpa, dolo ou má-fé do fornecedor que cobra e recebe valor indevido do consumidor. A responsabilidade imposta ao fornecedor é de natureza objetiva, sendo irrelevante a existência de culpa ou dolo.

Considerando que o julgamento do EAREsp 600.663/RS representou uma alteração na jurisprudência até então dominante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu modular os efeitos da decisão. Assim, definiu que a tese fixada no referido julgamento — relativa a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — teria aplicabilidade apenas às cobranças efetuadas após a data da publicação do acórdão, ocorrida em 30/3/2021.

Desse modo, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...]

24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL

DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO

25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito,
fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) (destaquei).

Anoto ainda que, embora o nobre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza tenha acompanhado, nestes autos, o voto do eminente Relator, verifica-se que, em processo análogo ao presente (Apelação Cível nº 5012510-79.2021.8.08.0048), sua excelência lançou voto divergente justamente no mesmo sentido, considerando a necessidade de observar o precedente do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do recurso de Apelação Cível nº 5012510-79.2021.8.08.0048, também incluído nesta sessão de julgamento virtual, acompanhei o voto divergente do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza e, em razão disso, por coerência ao meu posicionamento adotado naqueles autos como vogal e também em processos de relatoria, abro a divergência em igual sentido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, pedindo as devidas vênias ao Eminente Desembargador Relator, inauguro divergência para CONHECER do recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

É como voto.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.